Tribunal: STF
Processo: AI 756265
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. Discussão quanto à incidência do imposto sobre o deslocamento de mercadorias a estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica e alegado direito ao creditamento. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.